Tribunal: STF
Processo: HC 180201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Crime hediondo. Violência contra a pessoa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas em favor de José Daniel Correia da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 113.324/AL.
    Em 10.08.2016, o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Após o flagrante ter sido convertido em prisão preventiva, o paciente foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    III - In casu, o ora agravante já "foi pronunciado como suposto autor do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, CP, [...]. Ademais, em consulta ao sítio do tribunal de origem (www.tjal.jus.br), verifico que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, a Impetrante alega excesso de prazo da segregação cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva.
    Indeferi o pedido de medida liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o acórdão ora impugnado não identificou, na espécie ora em exame, o alegado excesso de prazo. A propósito do tema, o Tribunal de Justiça de Alagoas assentou que “não vislumbro mora ou desídia processual que enseje constrangimento ilegal invocado pela impetração, sobretudo porque, como dito, a primeira fase do procedimento escalonado do júri já foi encerrada, tendo sido o paciente pronunciado e a sua Defesa técnica atravessado recurso cm sentido estrito” e ainda que “é de se observar que o impetrado vem se mostrando atento e respeitoso com a cronologia processual, dentro das suas possibilidades, tendo havido, no curso da ação penal, a necessidade de expedição de carta precatória, o que redunda em atraso processual”.
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência de sentença de pronúncia (HC 142.011-AgR/RJ, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 29.6.2017), o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada a sentença de pronúncia, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir desse novo marco temporal.
    Mostra-se sedimentada, de igual modo, na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo- -se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).
    De fato, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo qualquer indício de desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público, e, conforme o parecer ministerial, “sendo importante salientar que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, como se depreende das informações colecionadas pelo Juízo a quo”
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Rememoro, nessa linha, que, em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade factual, como na hipótese – “diversos disparos de arma de fogo efetuados pelas (e nas) costas do ofendido, após o agente simular um assalto” e o fato de o paciente encontrar-se “inserido no âmbito da guerra do tráfico de drogas instalada na região da cidade de Pilar” –, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da Vara Única do Ofício de Pilar/AL na realização do julgamento, pelo Tribunal Popular, da Ação Penal nº 0700523-37.2016.8.02.0047. 
    Comunique-se ao Juízo da Vara do Único Ofício do Pilar/AL, transmitindo-se-lhe cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora